Tribunal: TJSP
Processo: 2048398-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Ação ordinária de revisão de vencimentos. Servidores Públicos Estaduais. Litisconsórcio Ativo Facultativo. Determinada a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública local. Possibilidade. Inteligência do IRDR no 17. Valor atribuído à causa que não excede o teto imposto pela Lei Federal no 12.153/09 aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Ação ordinária de revisão de vencimentos. Servidores Públicos Estaduais. Litisconsórcio Ativo Facultativo. Determinada a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública local. Possibilidade. Inteligência do IRDR no 17. Valor atribuído à causa que não excede o teto imposto pela Lei Federal no 12.153/09 aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, se considerado individualmente. Questão, ademais, que é exclusivamente de direito, e não demanda perícia técnica ou dilação probatória complexa.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048398-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RAIL DE
MENDONÇA JUNIOR, MARIA SUERDA SERAFIM PAULINO, LEONOR SCOPARO
BARREIROS, JOSÉ CARLOS FILINTO PEREIRA, SEVERIA LIMA DA SILVA,
JOANA DARC DA PAZ E SILVA, ELZA SIMÕES MORENO, DIMAS CARDOSO,
ISAURA MOREIRA PEREIRA, ISAURA FIGUEIREDO LOCATELLI, JANDYRA DE
RAMOS, JOÃO FERNANDES REIS, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, JOEL
SALVADOR DA MOTA, JOSÉ BERCE, JOSÉ VIVEIROS JUNIOR, LENILTON
MATOS XAVIER, LUIZ DA CONCEIÇÃO ROCHA, MARCIA APARECIDA
FERREIRA, MARCIA BARBOZA DE ALMEIDA, MARIA SALETE BEZERRA DA
SILVA, MARIO VIEIRA DA SILVA, ORLANDO DE OLIVEIRA, RENATO
BENEDITO BELLO, SÉRGIO BORTOLATO, TALMAI TAVARES DE TOLEDO,
VALDEMAR VALENCIO BARBOSA, VALDIR GOMES DOS SANTOS, VERA
LUCIA CAMPOS MENTONE e WALDIRA TORINO GOMES, é agravado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
2
Voto no 12.241
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000
Agravante: Rail de Mendonça Júnior e outros
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Origem: 13a Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Comarca da Capital
MM. Juiz: Luiza Barros Rozas Verotti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Competência.

Ação
ordinária de revisão de vencimentos. Servidores Públicos
Estaduais. Litisconsórcio Ativo Facultativo. Determinada a
remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública
local. Possibilidade. Inteligência do IRDR no 17. Valor
atribuído à causa que não excede o teto imposto pela Lei
Federal no 12.153/09 aos Juizados Especiais de Fazenda
Pública, se considerado individualmente. Questão, ademais,
que é exclusivamente de direito, e não demanda perícia técnica
ou dilação probatória complexa.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo e bem preparado agravo de instrumento
interposto pelos autores Rail de Mendonça Júnior e outros contra a r. decisão
de fls. 168/169 dos autos de origem, que determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que detém a
competência absoluta para o julgamento da causa, cujo valor, considerado
individualmente, é inferior a 60 salários mínimos.
Em sede recursal, os autores afirmam que propuseram a
ação de origem a fim de obter o pagamento das diferenças, decorrentes da
conversão indevida de seus vencimentos em 1994, quando da adoção do
padrão monetário da URV. Requerem a reforma da r. decisão agravada,
argumentando, em síntese, que o quanto decidido no IRDR no 17 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
3
aplica ao caso dos autos, pois o pedido é ilíquido. Colacionam julgados.
Requerem seja reformada a r. decisão agravada, para que a demanda tramite
perante a vara de Fazenda Pública em que foi distribuída.
Recurso processado no efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, consigna-se ser possível conhecer do
presente agravo.
A jurisprudência do STJ já vinha sinalizando no sentido
de que as questões alusivas à competência constituíam exceção à taxatividade
do art. 1015 do CPC:
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência
continua
desafiando
recurso
de
agravo
de
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda. (REsp. no 1.679.909/RS, Relator
Eminente Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
14/11/2017).
A questão veio a se pacificar, notadamente nos casos
envolvendo alegações de incompetência, com o julgamento do Recurso
Especial no 1704520, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado
em 05/12/2018, pelo regime de repercussão geral, quando se decidiu:
RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA
JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO

IMEDIATA

DE

DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
4
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira
da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido
de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que
fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
5
repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte
tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a
fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
Consta do corpo do voto condutor:
Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim
“procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e
que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se
processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de
retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está
intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de
determinadas questões. De fato, justamente para evitar as idas e as
vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo
da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que
se ter em mente que questões que, se porventura modificadas,
impliquem regresso para o refazimento de uma parcela
significativa de atos processuais deverão ser igualmente
examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame
apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de
apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Dito
de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de
plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível
restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria
reexaminada imediatamente. O exemplo mais evidente dessa
circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à
competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o
processo tramite perante um juízo incompetente por um longo
período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou,
até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para
os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15.
Ainda que se admita que a nulidade decorrente do reconhecimento
superveniente da incompetência não demandará, obrigatoriamente,
o refazimento de todos os atos processuais já realizados, inclusive
porque o sistema de nulidades previsto nos arts. 276 a 283 do
CPC/15 claramente privilegia o máximo aproveitamento dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
6
processuais praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um
enorme desperdício de atividade jurisdicional em processo que
tramita perante juízo incompetente e que precisará ser refeito,
ainda que parcialmente, em maior ou menor escala a depender de
se tratar de incompetência absoluta ou relativa e dos atos
processuais que eventualmente possam ser aproveitados. De igual
modo, não se pode negar que haverá um significativo desperdício
de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando
prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil,
motivo pelo qual a doutrina, majoritariamente, reconhece que a
inexistência de impugnação imediata em questão relacionada à
competência é nefasta ao sistema processual, de modo que a
matéria deve obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo
Tribunal.
Todavia, uma parcela significativa da doutrina, capitaneada por
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha e que fora,
inclusive, adotada em recente julgado desta Corte (REsp
1.679.909/RS, 4a Turma, DJe 01/02/2018), vislumbra o cabimento
do agravo de instrumento para discutir competência a partir da
interpretação do art. 1.015, III, do CPC, que trata da hipótese de
“rejeição da alegação de convenção de arbitragem”, ao
fundamento de que ambas as situações seriam muito semelhantes
em relação a sua finalidade
afastar da causa o juízo
incompetente. Respeitado esse entendimento, não se pode
concordar com essa premissa, pois a hipótese tipificada trata de
discussão relacionada a abdicação da jurisdição estatal para que
a controvérsia seja conhecida pela jurisdição arbitral, situação
que é ontologicamente diferente da competência, em que é
disciplinada a organização interna da própria jurisdição estatal.
Por esses motivos, é mais adequado reconhecer o cabimento do
agravo de instrumento sobre controvérsia acerca da competência
tendo como base as normas fundamentais do próprio CPC/15,
especialmente a urgência de reexame da questão sob pena de
inutilidade dos atos processuais já praticados. (grifou-se)
Assim, e atendidos os pressupostos de admissibilidade,
passa-se à análise do mérito do recurso.
Assim, e atendidos os pressupostos de admissibilidade,
passa-se à análise do mérito do recurso.
A demanda de origem foi proposta por 30 autores, que
visam obter o recálculo de seus vencimentos, decorrentes da conversão
indevida de seus vencimentos em 1994, quando da adoção do padrão
monetário da URV, bem como o pagamento dos atrasados e o apostilamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
7
Atribuíram à causa o valor de R$70.000,00 (fls. 37 da origem).
O D. Juízo de origem, considerando o valor da causa
dividido por cada autor, determinou a remessa dos autos a uma das varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que detém
competência absoluta para processar e julgar as demandas cujo valor da causa
seja inferior a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o, caput e §4o da Lei
n° 12.153/09, que dispõe:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Insurgem-se os autores, argumentando que o pedido
deduzido na inicial é ilíquido, de modo que o processo deve ser mantido na
Vara da Fazenda Pública a que foi distribuído.
Pois bem.
No presente caso, é aplicável a tese fixada no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000 (IRDR no 17), cujo acórdão, de lavra da Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
8
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, foi assim ementado (grifei):
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
IRDR. Controvérsia sobre a questão da competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei Federal no
12.153/2009, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor
atribuído à causa total ou individualmente considerado. Critério de
aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas daquela que
foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009que
não vincula o entendimento do Poder Judiciário. Possibilidade de
interpretação dos dispositivos legais utilizando-se das regras de
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu, separadamente, de
modo que a soma dos pedidos de cada um deles não forma o valor
da causa. Valor atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere
na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no
12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos
os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei Federal no
12.153/2009).”
Observações: a) Os processos já sentenciados em 1o. grau e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito
em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da
sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento;
b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR,
devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública
ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do
caso concreto e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido;
c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda não
tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado do v.
acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido;
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão
distribuídas ao Juízo correto.
IRDR
CONHECIDO
COM
FIXAÇÃO
DA
TESE
ACIMA,
COMOBSERVAÇÕES.
Logo, seguindo o precedente vinculante acima transcrito,
correta a r. decisão agravada ao dividir o valor da causa entre todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
9
postulantes para fins de fixação da competência.
E, considerando que o valor obtido individualmente é
inferior a 60 salários mínimos, o processamento do feito deverá ocorrer
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser mantida a
decisão do Juízo Singular. Importante frisar que compete à parte valorar a
causa na forma dos arts. 291 e 292 do CPC, de modo que se presume que tal
valor corresponde aproximadamente ao montante que efetivamente cabe a
cada um dos autores em caso de procedência da ação.
Por fim, a questão discutida na origem é exclusivamente
de direito, que exigirá a realização de meros cálculos aritméticos na hipótese
de êxito dos autores, de modo que não há incompatibilidade entre o rito
sumaríssimo e a dilação probatória necessária ao desate da demanda de
origem. Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça
no julgamento de causas análogas:
APELAÇÃO Valor da causa inferior a 60 salários mínimos
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos processuais, por economia processual
Recurso não
conhecido,
determinando-se
a
remessa
do
Colégio
Recursal. (Apelação
1007715-98.2018.8.26.0114;
Relator
Des. Moreira de Carvalho, J. 19/12/2018)
AÇÃO DECLARATORIA
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autores que atribuíram valor à causa menor
do que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Santos. (Apelação
1015164-24.2018.8.26.0562, Relator Des. Rebouças de Carvalho,
J. 18/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
10
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de
produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após
o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta
C. Câmara.
Sentença anulada, com determinação de
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto. (Apelação
1057042-35.2017.8.26.0053,
Relator
Des. Spoladore Dominguez, J. 12/12/2018)
Servidor público. Município de Santos. Técnico de enfermagem.
Cálculo dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais.
Matéria exclusivamente de Direito. Valor da causa inferior a 60
(sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09).
Decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que acumula o Juizado
Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 8o, I, do
Provimento CSM no 2.203/2014 Recurso não conhecido. Remessa
dos autos que se determina ao Colégio Recursal de Santos.
(Apelação Cível 1007274-34.2018.8.26.0562, Relator Des. Borelli
Thomaz, J. 22/05/2019)
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Pleito de pagamento do valor das diárias, referente
ao período de 21.03.2012 a 05.06.2012, que, por convocação,
frequentou Curso de Formação Técnico-Profissional na Escola de
Administração Penitenciária de Presidente Wenceslau. Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos. Ação ajuizada em
17.06.2015, perante a 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da Magistratura nos
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput
e § 4o, da Lei no 12.153/2009). Declina-se da competência,
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal de
Ribeirão Preto, para apreciação dos recursos interpostos.
(Apelação Cível 1019425-11.2015.8.26.0506, Relatora Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, J. 15/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048398-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12421
11
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a determinação de redistribuição do feito a uma das varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora